Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736612-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SANCARLOS MOREIRA DOS ANJOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO A UM DOS CONTRATOS. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DESCONTOS. SEGREGAÇÃO POR CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 373, II, DO CPC. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS DESCONTOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 2.1. O apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, em especial para que seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento quanto aos valores descontados em sua conta corrente após a data de 11/10/2023, não configurando, portanto, hipótese de violação ao princípio da dialeticidade. 3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. A metodologia estabelecida para distribuição do encargo probatório entre as partes serve não somente a guiá-las no cumprimento de suas incumbências processuais, mas, especialmente, a auxiliar o magistrado no julgamento da causa de forma objetiva e segura. 4. Mostra-se ilícita a conduta da instituição financeira em efetuar descontos diretamente na conta bancária do mutuário, sob pretexto de quitar o débito já abrangido por título executivo judicial, o qual deve ser objeto de cumprimento de sentença, com atos de constrição judicial próprios. 5. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5.1. Tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vínculo jurídico obrigacional do autor em relação à dívida cobrada, mostra-se evidenciada a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, a tornar impositiva a sua condenação à restituição em dobro do montante descontado indevidamente em conta corrente, na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência engano justificável. 6. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 6.1. A realização de descontos indevidos em conta corrente, em montante que atinge a integralidade de verba salarial, comprometendo a subsistência própria e dos familiares do correntista, caracteriza circunstância apta a evidenciar danos de ordem moral passíveis de indenização. 6.2. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a extensão do dano experimentado, a gravidade da conduta imputada ao ofensor, bem como as condições pessoais das partes litigantes. 7. Segundo os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 7.1. Tendo a sentença apreciado a questão debatida pelas partes na forma em que foi postulada, não merece respaldo a pretensão recursal do autor de ressarcimento dos descontos havidos após a comprovação do cumprimento da tutela de urgência, por violar o princípio da adstrição ou congruência. 8. Recurso de apelação interposto pelo réu parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo autor não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando ser indevida a redução do quantum fixado a título de compensação por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o montante arbitrado seria irrisório, rompendo com a regra da proporcionalidade entre a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 944 do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que, “Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão” (AgInt no AREsp n. 2.454.037/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 30/8/2024). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024).to à tese discorrida, colacionando julgados dos STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-la. Outrossim, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002